Tribunal: TJMT
Processo: 0005411-79.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DO OBJETO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Extinta a lide executiva sem julgamento do mérito, impõe-se, também, a extinção destes embargos à execução por perda de objeto, restando prejudicada a análise do mérito dos embargos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005411-79.2016.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NORTAO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 15.271.538/0001-08 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 07.779.970/0001-86 (APELANTE), EDUARDO DI GIORGIO BECK - CPF: 676.613.600-63 (ADVOGADO), MARIO KESSLER DA SILVA NETO - CPF: 706.203.930-68 (ADVOGADO), HELENA BARBOSA MARTINS - CPF: 481.275.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DO OBJETO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

E
xtinta a lide executiva sem julgamento do mérito, impõe-se, também, a extinção destes embargos à execução por perda de objeto, restando prejudicada a análise do mérito dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos de Embargos à Execução no. 0005411-79.2016.8.11.0002, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Por consequência, condenou a embargada com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da execução (ID 169970654).

Irresignada, a embargada/apelante aduz que, o processo já se encontrava apto ao julgamento de mérito desde agosto de 2019, o que enseja a anulação da sentença, determinando-se que se aguarde o trânsito em julgado da ação de execução, ou que se julgue o mérito destes embargos à execução (ID 169970655).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 169970660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

A uma porque, a meu sentir sequer resta caracterizado o interesse recursal da parte apelante, que figura como parte embargada nestes embargos á execução, de modo que caberia à parte embargante/apelada mostrar insurgência contra a sentença que extinguiu o feito por ele apresentado, sem a análise de seus pedidos.

A duas porque, embora os embargos à execução constituam ação autônoma, não é ele um processo independente, uma vez que mantém vínculo de acessoriedade com a ação de execução, a qual foi extinta sem julgamento de mérito, de modo que esta demanda acessória segue a mesma sorte da ação principal.

Logo, extinta a lide executiva sem julgamento do mérito, impõe-se, também, a extinção destes embargos à execução por perda de objeto, restando prejudicada a análise do mérito dos embargos.

Nesse sentido, seguem os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO -
ENTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS COM DECISÃO DE PROCEDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Uma vez declarada a nulidade da execução e extinta a ação, por ser essa a ação principal, automaticamente os embargos de terceiros opostos para resguardar a meação da cônjuge varoa perdeu seu objeto
. 2. Desta forma, resta prejudicada a decisão que reconheceu a procedência dos embargos, mais de um ano depois de extinta a execução, sendo certo que, neste caso, o acessório segue o principal, pois quando procedeu-se o julgamento dos embargos já nem mais existia dívida.
(N.U 0092664-58.2009.8.11.0000, MARCELO SOUZA DE BARROS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 14/03/2012).

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – EXTINÇÃO DOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA DO OBJETO DO “MANDAMUS” – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – OBSERVÂNCIA AO INC. VI DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O arquivamento dos autos principais com a extinção no feito implica no reconhecimento da perda do objeto do mandado de segurança, à luz do que estabelece o inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil
.
(TJMT - N.U 1023301-44.2021.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022).

Como se vê, ainda que despendido qualquer esforço em sentido contrário, outro não será o deslinde da causa sob reexame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023